Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Filhos menores. Regime semiaberto.

1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que a apenada esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

2 – Não provado que a apenada - em regime semiaberto - é indispensável aos cuidados dos filhos menores de idade, que residem com avós paternos desde bebês, ou que esses estão em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária.

3 - Agravo não provido.